Tribunal: TJPA
Processo: 0005083-39.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005083-39.2010.8.14.0015

RECORRENTE: DIELSON FELIX FEITOZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. AFASTAMENTO QUE DEVE SER DIRIMIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu facadas em várias regiões da vítima (pescoço, cabeça, ombro e braço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. O afastamento das qualificadoras pretendido pela defesa, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos ** dias e finalizada aos ** dias do mês de junho de 2023.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao terceiro dia e finalizada ao décimo dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
DIELSON FÉLIX FEITOSA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que: “
(...) Narra a peça inquisitorial que no final da noite do dia 21 de agosto do ano de 2010, o denunciado desferiu golpes de arma branca (facão) vítima Jorge Alaécio Batista de Oliveira, ocasionando-lhe as lesões por diversas regiões de seu corpo que resultaram em seu óbito. Pelo que se extraiu-se da leitura dos relatos feitos na fase pré-processual, o denunciado encontrava-se ingerindo bebida alcoólica, em frente a sua residência, localizada no bairro do Propira, neste município, quando avistou um cavalo com sinais de maus tratos por parte de seu vizinho, ora vítima, sendo que ao dirigir-se para tomar satisfações acabou iniciando uma discussão com a vítima, a qual, em seguida, acabou sendo lesionada com os golpes de facão desferidos pelo ora denunciado, o qual atingiu as costas da vítima até a mesma cair ao solo já falecida. Denota-se que a vítima ainda tentou empreender fuga do local quando percebeu a violência a ser empreendida pelo denunciado, o qual, mesmo tendo visto que a vítima caíra ao solo no momento de fuga decidiu por desferir golpes sem que a mesma tivesse tido oportunidade de defesa. Ressalte-se que o ora denunciado recebeu a arma branca de seu conhecido identificado até o momento por Wellington Fábio Galvão da Paz, vulgo "Cacique", para que, justamente, pudesse obter êxito no seu intento de ceifar a vida da vítima. Em seguida ao ato criminoso, o denunciado empreendeu fuga do local juntamente com seu comparsa. Após comunicar o fato à autoridade policial, foram adotadas as providências cabíveis, inclusive com a decretação da prisão preventiva do ora denunciado, motivo pelo qual vindo os autos ao Órgão Ministerial não restou outra alternativa senão a propositura da presente medida processual criminal, com vistas à apuração da responsabilidade penal do ora denunciado, sem prejuízo, contudo, de se proceder ao aditamento em havendo a qualificação indireta do indiciado Wellington (...)”.

Em
razões recursais (ID 12548064),
o Recorrente DIELSON FÉLIX FEITOSA pleiteia
absolvição sumária por ausência de provas de dolo de ceifar a vida da vítima
, e subsidiariamente a
desclassificação para lesões corporais seguida de morte e
, caso superadas as teses que seja desclassificado para homicídio simples.

Em suas
contrarrazões (ID 12548067)
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 12548068).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de dolo do delito imputado
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determinou que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade
encontra-se demonstrada mediante o
Laudo de Exame n. 128/2010
(ID 12547995) e a
autoria
pelas
declarações prestadas em juízo
pelas
testemunhas Eliane Silva Almeida, Ivandilce Nazaré da Silva Oliveira, Ivanildo Sousa de Lima
e
Carlos Henrique da Silva
ouvidas durante a instrução criminal, já trilhada na fase inquisitorial, colocando o recorrente definitivamente na cena do crime.

A desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desfere facadas em alguém na região anterior do pescoço, região posterior da cabeça, região posterior do ombro esquerdo e braço esquerdo, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONUNCIA. PLEITO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LIGUAGEM OU ABSOLVIÇAO POR AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDENCIA.1. In casu, não se constata excesso de linguagem na decisão do magistrado o qual demonstrou a prova da materialidade delitiva e existência de indícios de autoria do recorrente, assim, a decisão de pronúncia foi detidamente proferida, sendo feita menção à prova carreada aos autos, sem emissão de qualquer juízo de valor a ponto de ensejar nulidades.
2. Em que pese a defesa do acusado requeira a absolvição, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do in dubio pro societate, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais que em consonância indicam a autoria delitiva do recorrente, deve este ser submetida ao Tribunal do Júri, que tem a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria por ausência de animus necandi, suscitada pela defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJPA – 0000586-88.2006.8.14.0025 RSE, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma Criminal, julgado em 15/12/2022
).

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao tentar esfaquear a vítima.

2. Da exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e II, do CPB.

Não demonstrou o recorrente motivo que leve a afastar o delito qualificado para a modalidade simples, eis que bem fundamentou o magistrado singular o motivo da manutenção das qualificadoras, na sentença de pronúncia (ID 12548056). Vejamos:

“(...) Da(s) qualificadora(s)

Ultrapassada a fase de demonstração de indícios de autoria e prova da materialidade do fato, faz-se mister apreciar as qualificadoras imputadas pelo Ministério Público ao denunciado.

Inicialmente vale destacar que o entendimento que predomina nos Tribunais Superiores é o de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes. A regra, portanto, é que mesmo pairando dúvida relevante sobre sua ocorrência a questão cabe ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Na hipótese dos autos, verifico que ambas as qualificadoras atribuídas devem ser submetidas à análise do Douto Conselho de Sentença. No que tange à qualificadora descrita no inciso II (motivo fútil), ficou demonstrado, a princípio, que a causa ensejadora do fato em análise teria sido uma discussão entre acusado e vítima por eventuais maus tratos de um animal, que se encontrava à noite atrelado a uma carroça.

Quanto a outra qualificadora, descrita no inc. IV - recurso que dificultou a defesa do ofendido –, restou apurada nos autos a circunstância de que a vítima teria sofrido as agressões no momento em que se encontrava caída no chão, o que induz concluir que, possivelmente, ela teve dificuldade de se defender da ação do réu.

Diante desse quadro, faz-se necessário que estas qualificadoras, previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, sejam submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que dirá, como juiz natural da causa, sobre as suas incidências ou não (...)”.

Desta feita, quanto ao pleito da
exclusão da qualificadora
, com a
desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio simples
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedada, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Dielson Félix Feitoza
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023